Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702485-19.2021.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: RAQUEL PEREIRA DUARTE, LUIZ CARLOS PEREIRA DUARTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EMBARGOS DE TERCEIROS. PARCIAL PROVIMENTO. DESPESAS PROCESSUAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86 DO CPC. CABIMENTO. 1. Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais, como ocorreu no caso dos autos. 2. Apelo conhecido e não provido. O recorrente alega que o acordão impugnado diverge do entendimento exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, quanto à interpretação que deve ser dada ao artigo 85, § 10, do CPC, insurgindo-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto aplicável o princípio da causalidade. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID. 32418057 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada divergência interpretativa com julgado do TJPR, pois a turma julgadora, após detida apreciação dos elementos fático-probatórios dos autos, assentou o seguinte: “Nesse contexto, corroborando os fundamentos expostos pelo d. Juízo sentenciante, mostra-se imperioso reconhecer que por ocasião da penhora parcial indevida, na matricula do imóvel já estava devidamente registrada a propriedade parcial dos embargantes. Tais circunstâncias comprovam que o credor gerou sim a necessidade da oposição dos embargos de terceiros com vista à proteção da propriedade dos requerentes. Todavia, a r. sentença consignou que a distribuição dos encargos da sucumbência se deu com base na sucumbência e não na causalidade. Com efeito, o BANCO do BRASIL S/A foi sucumbente parcial na ação de embargos de terceiros que pleiteou, em outro pedido, a desconstituição parcial da penhora relativa 50% (cinquenta por cento) do imóvel situado no lote 09, conjunto E, da QNM 15, de Ceilândia – DF, de modo que deve arcar com o pagamento das despesas processuais na proporção de sua sucumbência [...] Assim, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, como ocorreu no caso retratado nestes autos” (ID. 28840839). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (EDcl no AgInt no REsp 1930934/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/3/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID. 32418057 - Pág. 2), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016